Tribunal: STF
Processo: AI 321579
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Embora conste do instrumento cópia do inteiro teor do
acórdão recorrido, o despacho que negou seguimento ao agravo de
instrumento se mantém porque faltam nesse instrumento as cópias do
inteiro teor da petição de interposição do RE e das contra-razões ao
recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.